Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-74.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 a 79; CPC, arts. 485, IV, e 803, I. LEF, arts. 2o, §§ 3o, 5o, 6o e 8o.
Jurisprudência citada: STF, ADI 2908; STF, AI 463.910 AgR; STF, ADI 1942; STF, ARE 1347804 AgR; STF, AI 702161 AgR; TJSP, Apelação Cível 1001817-30.2021.8.26.0137; TJSP, Apelação Cível 1000650-75.2021.8.26.0137; TJSP, Apelação Cível 1001225-54.2019.8.26.0137; REsp 2194708/SC (Tema 1.350)
(TJSP; Apelação Cível 1500332-74.2017.8.26.0137; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 11/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

11/03/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame - Recurso interposto pelo Município de Cerquilho contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra contribuinte, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos, à luz do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, do artigo 77

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame - Recurso interposto pelo Município de Cerquilho contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra contribuinte, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos, à luz do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, do artigo 77 do Código Tributário Nacional e dos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em (i) a constitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos instituída pelo Município de Cerquilho, especialmente quanto à observância dos requisitos de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos que justificariam sua cobrança e (ii) a possibilidade de manutenção do lançamento fiscal com o decote do valor relativo à Taxa de Serviços Urbanos.
III. Razões de decidir – A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem que as taxas sejam instituídas apenas em razão de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. No caso dos autos, o Município pretende cobrar a taxa com base em serviços como limpeza pública, iluminação pública, conservação de calçamento e segurança, os quais beneficiam a coletividade de forma geral, sem possibilidade de individualização do sujeito passivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica no sentido de que serviços públicos de caráter geral e indivisível não podem ser custeados por meio de taxas, mas sim por impostos. A Taxa de Serviços Urbanos, tal como instituída, não atende aos requisitos constitucionais e legais, sendo, portanto, inconstitucional. Precedentes do TJSP envolvendo o mesmo Município confirmam a inexigibilidade da taxa por ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços. Quanto ao pedido subsidiário de manutenção do lançamento com o decote do valor relativo à Taxa de Serviços Urbanos, o recurso deve ser rejeitado, pois não há indicação clara dos valores cobrados e do fundamento legal dos tributos, o que impede a emenda do título, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.350.
IV. Dispositivo e tese - Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A Taxa de Serviços Urbanos é inconstitucional quando destinada ao custeio de serviços públicos gerais e indivisíveis, como limpeza pública, iluminação, conservação de calçamento e segurança, por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e pelos artigos 77 a 79 do Código Tributário Nacional. É vedada à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 a 79; CPC, arts. 485, IV, e 803, I. LEF, arts. 2o, §§ 3o, 5o, 6o e 8o.
Jurisprudência citada: STF, ADI 2908; STF, AI 463.910 AgR; STF, ADI 1942; STF, ARE 1347804 AgR; STF, AI 702161 AgR; TJSP, Apelação Cível 1001817-30.2021.8.26.0137; TJSP, Apelação Cível 1000650-75.2021.8.26.0137; TJSP, Apelação Cível 1001225-54.2019.8.26.0137; REsp 2194708/SC (Tema 1.350)